Tribunal: STF
Processo: ARE 1371331
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR INATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA "B", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, inciso XVI, alínea “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O autor ingressou na Aeronáutica no ano de 1970 e, em dezembro de 1972, logrou promoção à graduação de 3º Sargento no Quadro de EscreventesAlmoxarifes, na especialidade de Almoxarife (Q-EX-AL). Atualmente, é Suboficial Reformado da Aeronáutica e se encontra na reserva remunerada desde 05 de março de 1998. Após a sua passagem para a inatividade, ingressou, por concurso público, no cargo de Professor da autarquia federal Instituto Federal Sul Rio-Grandense (IFSUL), exercendo a função do magistério desde 25 de agosto de 2010.



    (...)



    Portanto, na época, somente seria possível a percepção simultânea dos proventos de aposentadoria e da remuneração do cargo efetivo, se se tratasse de "cargos acumuláveis". O art. 142, § 3º, II, da Constituição Federal, dispõe que "o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente será transferido para a reserva" (entenda-se, aqui, "reserva não remunerada"). Ou seja, a Constituição expressamente prevê, para os militares, a impossibilidade de acumulação, na ativa, de cargo ou emprego público civil com o cargo militar.



    Portanto, se não é possível essa acumulação na atividade, não há que se cogitar da ora pretendida acumulação dos proventos da inatividade militar com a remuneração do cargo público de professor. 



    (...)



    E, ainda que assim não fosse, o autor tampouco se enquadra na exceção prevista pelo art. 37, inciso XVI, alínea "b", da Constituição, que dispõe sobre a possibilidade de cumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico.



    Nesse ponto, verifico que o autor ocupava o cargo de Terceiro Sargento do Quadro de Escreventes-Almoxarifes, na especialidade de Almoxarife. A Constituição não define os conceitos de cargo técnico e científico; todavia, o Decreto nº 35.956, de 2 de agosto de 1954, que regulamentava os artigos 188 a 193 da Lei n° 1.711/1952 (antigo Estatuto dos Servidores Públicos Federais), trazia em seu artigo 1º, § 1º, inciso II, a mesma exceção do artigo 37, XVI, 'b', do diploma constitucional vigente, e assim dispunha: 



    (...)



    Tomando emprestado estes conceitos de cargo técnico, tenho que o cargo de Terceiro Sargento do Quadro de Escreventes-Almoxarifes da Aeronáutica não possui esse caráter. Mesmo que se considere a conclusão do curso de formação de Sargentos na especialidade de Almoxarife obtida pelo autor, não há demonstração de que as atribuições inerentes da função exijam o conhecimento profissional específico para o seu exercício, não se enquadrando no conceito de cargo técnico para fins de acumulação." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente